Tribunal: TJDFT
Processo: 0755940-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755940-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CENTRO DE ENSINO E REABILITAÇÃO contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL – DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretende o recebimento de R$ 194.788,80, decorrentes do inadimplemento de repasses financeiros previstos no Termo de Colaboração 19/2022, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. Em suas razões (ID 79673099), sustenta que: 1) embora o instrumento de parceria estabeleça que a liberação de recursos deva ocorrer previamente à realização das despesas, o DF deixou de efetuar os repasses relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025; 2) atua de forma ininterrupta desde 1975, possui natureza filantrópica, é entidade sem fins lucrativos, devidamente certificada e registrada nos órgãos competentes, executa serviço público essencial voltado à habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, e integra a rede de proteção social do Distrito Federal; 3) a ausência dos recursos coloca em risco imediato a continuidade de serviço público essencial, permanente e de extrema relevância social, prestado à população em situação de vulnerabilidade; 4) a decisão indeferiu a tutela de urgência, pois entendeu ausentes os requisitos para a concessão da medida; 5) o atraso injustificado no repasse dos valores é fato incontroverso e devidamente comprovado por documentos oficiais, extratos bancários e cronograma financeiro do próprio instrumento de parceria; 6) o termo de colaboração prevê a obrigação de liberação dos recursos antes da data prevista para a realização das despesas; 7) o descumprimento dessa obrigação configura inadimplemento contratual e ilícito administrativo; 8) é desnecessária a dilação probatória para reconhecer a exigibilidade dos valores que se encontram vencidos; 8) o cumprimento das obrigações assumidas pela SEDES não se sujeita à discricionariedade administrativa; 9) a inobservância do cronograma de repasses transfere à organização das sociedade civil ônus indevido e insuportável e compromete a execução do objeto pactuado; 10) a ausência de recursos impede o pagamento de salários, gera multas previstas na legislação trabalhista e inviabiliza a execução regular das atividades oferecidas à comunidade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal efetue imediatamente os repasses financeiros em atraso, no valor de R$ 197.788,80, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, relativos ao Termo de Colaboração 19/2022. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, pois se trata de beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Apesar da relevante fundamentação da agravante, neste momento, não há como se verificar, pelo acervo probatório, as razões que levaram o Distrito Federal a atrasar os repasses devidos à agravante. Como exposto pelo juízo, a questão demanda o contraditório. O termo de colaboração estabelece que os repasses devem ser realizados antes da data prevista para a realização da despesa. Todavia, também prevê determinadas obrigações a serem atendidas pelo parceiro privado que precisam ser analisadas pela SEDES, e que podem impedir a liberação dos valores. A propósito, a cláusula 4.3 impõe que, nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação de parcelas está condicionada à apresentação da prestação de contas ao término de cada exercício. A questão, portanto, depende de prévia oitiva do Distrito Federal. As matérias jornalísticas, pelo menos neste momento, não são suficientes para determinar o imediato pagamento, pois se referem a fatos genéricos. Não permitem verificar se o atraso, no caso, decorre de mera escolha do ente público ou se do descumprimento de cláusulas do termo de colaboração. Por fim, necessário considerar que a intervenção judicial em hipótese como a dos autos pode gerar efeitos prejudiciais nas contas públicas e afetar outros programas sociais. A cautela, neste momento, está de acordo com a exigência contida no art. 20 da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro – LINDB, segundo o qual: “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), desnecessária a análise do perigo de dano. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator